Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019375-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Extinção da Punibilidade, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ALCIDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 106.112.901-20 (RECORRENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ROSELAINE MARQUES - CPF: 016.695.511-64 (VÍTIMA), ANTONIO DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DAS TESES DEFENSIVAS – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DAS QUALIFICADORAS ENCONTRA RESPALDO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO DE FORMA INCONTROVERSA O SIMPLES ÂNIMO DE LESIONAR POR PARTE DO AGENTE – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

1. À luz do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, por cuidar de mero juízo de admissibilidade, à prolação da decisão de

pronúncia basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

2. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não se revelarem completamente desvencilhadas do conjunto fático-probatório, a fim de que sejam submetidas à apreciação da Corte Leiga.

3. Se há dúvida quanto à tese desclassificatória, mas há elementos cognitivos que indicam indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, haja vista que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu e a solução das eventuais dúvidas a respeito da intenção do agente fica a cargo do Conselho de Sentença, por ocasião do Plenário do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado por
Alcides Gomes dos Santos
em face da decisão do juízo
a quo
que o pronunciou pela prática, em tese, do delito disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a defesa requer o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa e consequente absolvição do acusado ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal grave.

Alternativamente, sendo reconhecida a pronúncia em relação ao delito de homicídio tentado, pugna pelo afastamento das qualificadoras dispostas nos incisos I e IV do artigo 121 do Código Penal.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público refuta as alegações da defesa, instando o desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso interposto pela defesa.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se que
Alcides Gomes dos Santos
foi pronunciado pela prática do crime disposto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Revela a denúncia que “
no dia 21/07/2019, por volta das l8:l5h, em uma travessa (estrada rural) situada na propriedade da AMAGGI, próximo ao Cemitério Municipal, na zona rural desta Comarca, o denunciado ALCIDES GOMES DOS SANTOS, consciente e voluntariamente, agindo com vontade de matar por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Antônio de Almeida
” (id. 57528494 - Pág. 1), provocando as lesões descritas e materializadas no termo de compromisso (id. 57528496 - Pág. 4/5), no mapa topográfico para localização de lesões (id. 57528496 - Pág. 6/7) e na evolução médica (id. 57529974 - Pág. 11).

Na decisão de pronúncia aduziu o juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que a materialidade delitiva e os indícios de autoria restaram provados conforme extraído do material probatório colacionado.

Não se resignando com a decisão, a defesa aviou o presente recurso em sentido estrito, requerendo que seja reconhecida a excludente da ilicitude de legítima defesa, aduzindo que “
restou comprovado que o acusado agiu em sua defesa, vez que foi atacado primeiro, conforme restou comprovado durante todo processo”
(id. 57530499 - Pág. 6).

Em viés subsidiário, sustenta que a qualificadora motivo torpe não deve ser mantida, vez que “
motivo de ciúmes (motivo torpe), o que de fato conforme os depoimentos colhidos durante a instrução criminal não restou configurado”
(id. 57530967 - Pág. 1/2) e no tocante à qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima aduz que “
existe diferenças entre “
tiro nas costas
”, e “
pelas costas
” (...) o tiro que acertou a vítima Antônio foi “
pelas costas
” e não “
tiro nas costas
”, logo que conforme depoimento da própria vítima
o mesmo se virou no momento do disparo
”
(id. 57530967 - Pág. 4).

Por último, argumenta pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, afirmando que “
o recorrente não desejou matar a vítima, pois como é sabido pelos depoimentos narrados, o mesmo só atirou para se defender, não tendo intenção de matar nenhuma das vítimas como aduz a acusação, e após a vítima Antônio ter efetuado o disparo primeiro, foi o que o recorrente disparou, sendo certo que acertou pelas costas da vítima Antônio porque o mesmo foi atingido quando descera do estribo da camionete”
(id. 57530968 - Pág. 5).

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, a decisão verberada não merece ser reformada.

À luz do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal, por cuidar de mero juízo de admissibilidade, à prolação da decisão de
pronúncia
basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a
materialidade do fato
e a
existência de indícios suficientes de autoria
.

Na decisão de pronúncia, o juízo
a quo
se manifestou “
quanto à vítima Antônio de Almeida, na medida em que a prova da existência do fato (materialidade) está demonstrada pelo mapa topográfico para localização das lesões (fls. 12/13) e prontuário médico de fls. 210/226 e 242/435. No que pertine aos indícios suficientes de autoria, há nos autos elementos probatórios que revelam a participação do autor na suposta ação homicida narrada na denúncia, consoante se observa das provas orais acima transcritas. Por conseguinte, impossível falar em impronuncia do réu quanto a referida vítima”
(id. 57530496 - Pág. 1).

Cabe esclarecer que há dúvida razoável sobre o que de fato ocorreu na data do possível delito, porque há contrariedade nos depoimentos prestados, sobretudo quanto à possibilidade da vítima
Antônio de Almeida
estar ou não armada no dia fatídico.

Colhe-se do interrogatório judicial que o acusado foi questionado por seu conhecido “Tião” se tinha separado da mulher. Ao responder que não, o questionou o motivo da pergunta. Ele afirmou que ela estava em uma estrada rural, próxima ao cemitério. Assim, ele afirma que “
saiu para averiguar se era verdade, aí chegando no local, eu vi a picape Strada do Antônio e no chegar, eles andaram um pouco para frente e parou, aí eu atravessei a camioneta na frente, uns 20, 30 metros, na hora que eu desci da camioneta, dei um dois passos na direção da picape Strada dele e ele já desceu com uma arma na mão apontada para mim”
(sic).

A vítima
Antônio de Almeida
afirmou em interrogatório judicial que “
ele parou a camionete quase em cima da minha e já desceu já com o revólver na mão”
(sic).

Roselaine Marques
, em sede judicial, afirmou “
que o Alcides ultrapassou o veículo de Antônio e desceu do carro desarmado e foi ao encontro das vítimas, então Antônio desceu do carro com uma arma de fogo; que a arma de Antônio estava ao lado da porta”.

O réu não nega que fez disparos de arma de fogo em direção à vítima, portanto, inviável, nesta etapa, o reconhecimento da absolvição por legítima defesa, visto não ter a defesa demonstrado de forma indiscutível que o acusado agiu com tal intento.

Vale dizer, nesta etapa, não há juízo de certeza e, pois, bastante a plausibilidade da acusação, de sorte que a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao réu fica a cargo do egrégio Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No que toca à qualificadora motivo torpe delineada no artigo 121, § 2o, inciso I, do Código Penal, ela se caracteriza por ser repugnante, abjeto, vil, que causa repulsa excessiva a sociedade.

A decisão de pronúncia afirma que “
há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente pelo fato de o acusado não aceitar o que o ofendido Antônio mantivesse relacionamento com Roselaine (ciúmes)”
(id. 57530496 - Pág. 2).

Infere-se, portanto, indicativos da existência da qualificadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem o seguinte posicionamento, “
a depender do contexto, o ciúme pode caracterizar o motivo torpe que qualifica o crime de homicídio, cabendo ao Tribunal do Júri tal valoração, caso a caso”
(STJ. AgRg no AREsp 1134833/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Julgamento em 12/12/2017. DJe 01/02/2018).

Por outro lado, a qualificadora emboscada ou qualquer outro recurso que dificulte a defesa da vítima ocorre quando há imprevisibilidade. Trata-se de um contexto próprio no qual a defesa é dificultada, impossível de calcular ou imaginar. Nesse aspecto, em relação ao tiro o mapa topográfico para localização de lesões (id. 57528496 - Pág. 6/7) demonstra que ele ocorreu nas costas. Não tendo sido demonstrado, ao menos por ora, de forma inconteste pela defesa a inexistência dessa qualificadora.

Constata-se, portanto, a presença de elementos que respaldam tanto uma tese como a outra, e como não se encontram completamente desvencilhadas do conjunto fático-probatório as qualificadoras em questão devem ser mantidas na pronúncia, a fim de que sejam submetidas à apreciação da Corte Leiga.

No que concerne à
tese desclassificatória
, em que pese existir provas a supostamente escorá-la, há, por outra via, elementos cognitivos que fornecem indícios razoáveis, suficientes ao juízo de admissibilidade positivo da acusação, tendo em vista que a alegada ausência do
dolo homicida
não restou categoricamente comprovada.

Há extrema contraditoriedade entre o depoimento prestado em sede policial e o prestado em sede judicial por
Roselaine Marques
.

Em sede policial,
Roselaine Marques
afirmou “
Alcides chegou ao local dirigindo sua camionete, desceu do carro e desferiu alguns disparos de arma de fogo na direção da declarante e de Antonio”.

Em sede judicial, afirmou “
que mentiu na delegacia para defender Antônio, pois estava tendo um relacionamento com ele e iriam viver juntos, que queria ferrar com o réu”.

De mais a mais, registre-se ser possível que o recorrente logre comprovar suas alegações em plenário. Todavia, a contextura fática atual traduz dúvida razoável, a justificar a sua submissão ao crivo da Corte Leiga, incumbida, por mandamento constitucional, a resolução da questão.

Releve-se que conclusão diversa representaria ultraje à soberania dos veredictos, postulado que rege o processamento de crimes dolosos contra a vida, competindo ao Tribunal do Júri sopesar as provas colhidas no transcorrer processual.

A competência estabelecida constitucionalmente ao Tribunal do Júri só pode ser afastada excepcionalmente. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processo ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de impronúncia, de absolvição sumária ou de desclassificação. Essas duas últimas decisões, como visto, exigem a afirmação judicial de certeza total (convencimento judicial pleno) quanto aos fatos e à autoria e, por isso, são excepcionais. (Nesse sentido: PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2020, p. 901).

Por conseguinte,
nego provimento
ao vertente recurso em sentido estrito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020